Tribunal: TJPA
Processo: 0112827-27.2015.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0112827-27.2015.8.14.0045

APELANTE: CALORMAN FERNANDES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE. UNÂNIME.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. Na hipótese, o recorrente foi condenado à pena de
três meses de detenção
, a qual prescreve em três anos, conforme estabelece o art. 109, inciso VI, do CPB.
In casu
, transcorreu-se mais de três anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença. Logo, está claro que a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição.
Por esta razão, há que se extinguir a punibilidade do réu.

Apelo conhecido e provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em conhecer do recurso e
julgar

extinta
a punibilidade

do réu, em conformidade com o voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

CALORMAN FERNANDES DA SILVA
, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de três meses de detenção, em regime aberto, pela prática do
crime de lesão corporal
,
tipificado no art. 129, § 9º, do CPB
, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão,
prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Redenção/PA.

Em suas razões, a defesa do apelante requereu o
reconhecimento da perda da pretensão punitiva, em razão da prescrição
. Ao final, a defesa

pugnou pelo

conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu o
conhecimento
e
improvimento

do recurso
. Nesta superior instância, o
custos legis
pugnou pelo
conhecimento e provimento da apelação
, a fim de que seja reconhecida a prescrição.

É o relatório.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar a questão da prescrição.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.
Trata-se de

matéria de ordem pública, passível de ser

conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,

causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Na hipótese, o recorrente foi condenado à pena de
três meses de detenção
, a qual prescreve em
três anos
,
conforme estabelece o art. 109, inciso VI, do CPB
[1]
.
In casu
,
transcorreu-se mais de três anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.
Logo, está claro que a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição.
Por esta razão,
há que se extinguir a punibilidade do réu.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
declaro extinta a punibilidade do recorrente,

em razão da prescrição
, nos

termos da fundamentação.
É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Belém, 30/05/2023